Tribunal: TJES
Processo: 5009128-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009128-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSTRUTORA METROPOLITANA S A
RECORRIDO: BCA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se pleiteia a condenação do réu no pagamento de prestações referentes a contrato de prestação de serviços de consultoria e assessoria ambiental. Alega a autora que prestou serviços de suporte técnico e execução de demandas ambientais junto a órgãos públicos e, a despeito do instrumento contratual não ter sido firmado, vinha recebendo os pagamentos corretamente, mediante a apresentação de nota fiscal. Aduz que em janeiro/2024 a ré paralisou os pagamentos.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida no pagamento de R$20.078,97 após o manejo de embargos declaratórios. A requerida interpôs recurso inominado, buscando a reforma integral da sentença, e o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando por sua manutenção.

3. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, reiterada pela recorrente, sob a alegação de complexidade da causa e necessidade de produção de prova pericial. O magistrado, como diretor do processo, possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Os elementos constantes nos autos revelam-se suficientes para a formação do convencimento, e a complexidade alegada pela recorrente não se coaduna com a natureza da prova necessária, que se mostra eminentemente documental.

4. No mérito, a sentença guerreada merece ser integralmente mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, conforme a inteligência do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

5. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a contratação da requerente para prestar serviços à requerida. Acerca do inadimplemento imputado à ré, esta alega dificuldades financeiras e sustenta que a recorrida deixou de cumprir os termos contratados, em especial quanto à aprovação das medições e à prestação de contas. Contudo, o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor cabia à parte requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Como bem destacado pelo juízo de origem, a contestação apresentada pela recorrente foi genérica, limitando-se a evocar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), sem apresentar provas concretas do alegado descumprimento contratual por parte do requerente. A ausência de especificação das obrigações supostamente descumpridas pela parte autora e a falta de comprovação de qualquer reclamação extrajudicial anterior por parte da recorrente reforçam a fragilidade de sua argumentação.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de custar processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)